Tribunal: TJSP
Processo: 0004069-06.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APROPRIAÇÕES INDÉBITAS MAJORADAS. Apelo defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelante que exercia atividade informal de corretor de imóveis e reteve valores de aluguéis recebidos de locatários em nome da locadora, deles se apropriando. Negativas variadas e insubsistentes que são contrariadas pelas provas angariadas. Restituição parcial das quantias depois

Ementa:
APROPRIAÇÕES INDÉBITAS MAJORADAS. Apelo defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelante que exercia atividade informal de corretor de imóveis e reteve valores de aluguéis recebidos de locatários em nome da locadora, deles se apropriando. Negativas variadas e insubsistentes que são contrariadas pelas provas angariadas. Restituição parcial das quantias depois do registro da ocorrência que não afasta o crime. Condenação acertada. Pena-base fixada com fundamentação inidônea. Redução ao piso legal. Agravante referente à idade avançada da ofendida bem aplicada. Majorante bem aplicada. Continuidade delitiva a beneficiar o apelante. Apelo provido em parte para reduzir as penas a 2 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, com 22 dias-multa. Regime inicial aberto suficiente. Confirmação da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004069-06.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JOÃO
CARLOS MARGENET, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso apenas para reduzir as reprimendas a 2 anos, 4 meses e 13 dias de
reclusão, em regime inicial aberto, mais 22 dias-multa, mantida, no mais, a r.
sentença condenatória. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004069-06.2016.8.26.0361 -Voto no 37854
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004069-06.2016.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: João Carlos Margenet
Apelado: Ministério Público
VOTO No 37854
APROPRIAÇÕES INDÉBITAS MAJORADAS. Apelo defensivo
buscando
a
absolvição
por
insuficiência
de
provas.
Impossibilidade. Apelante que exercia atividade informal de
corretor de imóveis e reteve valores de aluguéis recebidos de
locatários em nome da locadora, deles se apropriando. Negativas
variadas e insubsistentes que são contrariadas pelas provas
angariadas. Restituição parcial das quantias depois do registro da
ocorrência que não afasta o crime. Condenação acertada. Pena-
base fixada com fundamentação inidônea. Redução ao piso legal.
Agravante referente à idade avançada da ofendida bem aplicada.
Majorante bem aplicada. Continuidade delitiva a beneficiar o
apelante. Apelo provido em parte para reduzir as penas a 2 anos, 4
meses e 13 dias de reclusão, com 22 dias-multa. Regime inicial
aberto suficiente. Confirmação da substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
1. JOÃO CARLOS MARGENET foi denunciado como incurso no
artigo 168, § 1o, inciso III, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal,
porque entre abril de 2015 a julho de 2015, e dezembro de 2015 a janeiro de 2016,
teria se apropriado indevidamente de coisa alheia móvel, consistente nos valores
recebidos dos locadores em nome da ofendida Diva A.C., a locatária, não os
repassando. Assim teria agido no exercício de atividade profissional de corretor de
imóveis.
Ouvido em solo policial e em Juízo negou o crime, mas terminou
condenado por cinco crimes majorados de apropriação indébita, em continuidade
delitiva, às penas de 3 anos, 1 mês e 27 dias de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004069-06.2016.8.26.0361 -Voto no 37854
3
intermediário, com 110 dias-multa (fls. 250/266).
Inconformado, recorre buscando a absolvição, insistindo na falta de
dolo de apropriação porque ressarciu a ofendida parcialmente e as quantias
remanescentes lhe teriam sido furtadas antes do repasse (fls. 288/293).
Há contrarrazões. O parecer da douta Procuradoria veio no sentido
do improvimento do recurso.
É o relatório.
2. O recurso deve ser provido em parte, mas apenas para pequenas
correções da dosimetria das penas.
Ao contrário do que alega o apelante em suas razões, a
responsabilidade criminal de JOÃO ficou bem demonstrada nas provas dos autos.
A ofendida dona Diva, aos seus 79 anos, compareceu à delegacia de
polícia em fevereiro de 2016 para informar que havia realizado contrato de locação
sobre um imóvel de sua propriedade com a intermediação de JOÃO, que tinha
entre suas funções a de receber os valores pagos a título de aluguel e repassá-los.
Acompanhada por sua filha, narrou que o primeiro locatário teria
deixado de realizar três pagamentos e, por esse motivo, o próprio JOÃO sugeriu
que o contrato fosse rescindido. Novamente locado, agora para a testemunha
Douglas, mais três pagamentos foram atrasados. Desconfiando do ocorrido, foram
ao prédio e lá conversaram pessoalmente com Douglas, que garantiu estar
pagando normalmente os aluguéis a JOÃO. Ligou para ele no viva-voz, na
presença da ofendida e de sua filha, ocasião em que, questionado, disse que “com
ele estava tudo certo, mas com elas resolveria depois”.
Confrontado, afirmou ter sido assaltado, mas não registrou
ocorrência, implorando pelo telefone que as vítimas não fossem à delegacia de
polícia para registro da ocorrência (fls. 4/6, 11/12, 33/34 e 36/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004069-06.2016.8.26.0361 -Voto no 37854
4
Na primeira vez em que foi ouvido, entretanto, JOÃO disse que
apenas Douglas teria atrasado algumas parcelas, mas, antes do repasse, Diva
procurou pela testemunha. Afirmou ter retido os valores porque estava esperando
que a vítima emitisse um contra recibo (fls. 58/59).
Trouxe documentos pouco esclarecedores sobre o ressarcimento de
parte dos valores, enquanto a filha da ofendida garante que nenhum acordo foi
feito entre Diva, que já estava com a saúde bastante debilitada (tanto que faleceu
poucos meses depois do registro da ocorrência), e JOÃO para o pagamento dos
valores restantes, equivalentes a dois meses de aluguel.
Em Juízo, JOÃO ofertou outra versão: garantiu ter sempre realizado
os repasses na integralidade, sempre colhendo recibos, “exceto os últimos que foram
questionados”. Mais tarde, alega ter realizado o pagamento mediante recibo,
quitando qualquer dívida (fls. 230/231).
Já nas alegações finais, por seu Advogado, admitiu ter havido ilícito,
mas que teria natureza exclusivamente cível (fls. 247/249).
Por fim, nas razões de apelação, mais uma vez inova na versão
negativa, quando passa a alegar que inexistia de sua parte o elemento subjetivo de
se apropriar, “tanto que este dirigiu-se ao estabelecimento bancário para depositar,
contudo foi surpreendido ao não encontrar o envelope com o dinheiro em sua mochila.
Cumpre salientar, o fato do ora acusado não ter registrado a ocorrência do furto, se deu em
razão de após ter notado que o dinheiro não estava mais em sua mochila, avistou uma
viatura policial, porém foi orientado que, não o Apelante não avistou o indivíduo que
retirou o envelope de sua mochila, não teria como registrar o boletim de ocorrência, motivo
pelo qual não registou o fato perante a autoridade policial” (razões, fls. 292, 1o
parágrafo).
Antes dessas razões, inexistia uma menção sequer a envelope de
depósito bancário perdido, não merecendo crédito a débil e tardia alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004069-06.2016.8.26.0361 -Voto no 37854
5
o valor teria simplesmente sido perdido.
O que está evidente nos autos é que JOÃO, exercendo
irregularmente a atividade de corretor de imóveis (regulamentada na Lei 6.530 de
1978, exigindo curso próprio e inscrição em órgão de classe), recebeu valores a
título de aluguéis e deixou de efetuar o repasse à vítima, locatária do imóvel.
Não há razão para crer que a idosa Diva e sua filha, assim como a
testemunha Douglas, tivessem qualquer interesse em acusar falsamente pessoa
inocente: descreveram como os valores foram entregues a JOÃO e não repassados
a Diva, pagamentos que, apesar de informais, muitas vezes sem recibo, certamente
foram realizados.
Também nada sugere que o apelante tenha sido assaltado ou
furtado, versões que ele jamais apresentou pessoalmente nos autos, mas o fez à
vítima e por seu defensor.
Por fim, a restituição de parte das quantias apropriadas, que sequer
foi sobejamente comprovada nestes autos, não tem o condão de excluir o crime,
nos termos da iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “Na
linha dos precedentes desta Corte, 'no crime de apropriação indébita, a restituição do bem
ou o ressarcimento do dano não são hábeis a excluir a tipicidade do crime ou afastar a
punibilidade do agente' (AgRg no AREsp n. 828.271/SC, relator Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 3/5/2016).” (AgInt no HC
477.498/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 21/02/2019, v.u.).
No entanto, em termos de dosimetria das penas, voto pela realização
de pequenos ajustes.
As penas-base foram fixadas acima do piso legal com fundamento
nas circunstâncias e consequências do crime: os valores seriam expressivos e a
apropriação teria causado a falência do estabelecimento de Douglas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004069-06.2016.8.26.0361 -Voto no 37854
6
Voto pela redução das reprimendas básicas ao piso legal por
considerar que os valores apropriados são relevantes, mas não especialmente
elevados a ponto de justificar sanção mais severa, lembrando que, nessa etapa é
imprescindível considerar a quantia de um mês de aluguel (R$ 1650,00), pois se
está dosando a pena de cada crime e a continuidade delitiva é aplicada apenas ao
final.
Quanto à mencionada falência de Douglas, com base nos elementos
trazidos aos autos, não considero possível estabelecer um liame claro entre essa
circunstância (meramente alegada pela testemunha) e as apropriações praticadas
por JOÃO, haja vista inexistir qualquer referência de prejuízo a DOUGLAS.
Na segunda fase, não discordo da fundamentação da aplicação da
agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, referente à idade da
ofendida, na fração de um terço, considerando que dona Diva contava com quase
vinte anos a mais que a idade parâmetro do dispositivo. Sua exposição a risco era
exacerbada e aumentada pelo seu delicado estado de saúde, não se podendo
ignorar que faleceu meses depois de comparecer à delegacia de polícia para o
registro da ocorrência.
A causa especial de aumento de pena é evidentemente adequada,
pois nem o próprio apelante negou que recebeu aluguéis em nome da proprietária
em atividade profissional informal de corretor de imóveis.
As penas finais para cada crime, depois da redução das básicas e da
aplicação dos demais ajustes, aqui confirmados, ficam em 1 ano, 9 meses e 10 dias
de reclusão, com 17 dias-multa.
A aplicação da continuidade delitiva favoreceu o apelante, pois
houve o reconhecimento da prática de seis crimes e não de cinco. De todo modo,
fica confirmado o aumento de um terço, com correção da pena de multa
cumulativa, pois prevalece que o aumento da continuidade delitiva a ela também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004069-06.2016.8.26.0361 -Voto no 37854
7
deve ser aplicado, reservando-se o artigo 72 do Código Penal para cúmulo
material e formal de crimes.
Nesse sentido: “1. Conforme jurisprudência desta Corte, a regra do art. 72
do Código Penal - CP é aplicada às hipóteses de concurso formal ou material, não incidindo
o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva. 2. No
caso dos autos, embora a Corte de origem tenha adotado fundamentação que contraria o
entendimento desta Corte quanto à aplicabilidade do art. 72 do Código Penal, na parte
dispositiva, deixou de aplicar a regra do dispositivo mencionado, reduzindo a pena de
multa para patamar proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, inexiste ilegalidade
a ser corrigida no apelo nobre” (AgRg no REsp 1843797/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, v.u.).
As penas definitivas combinadas ficam dosadas em 2 anos, 4 meses e
13 dias de reclusão e 22 dias-multa. O regime inicial pode ser o aberto, tratando-se
de crime de gravidade relativamente pequena, sem violência ou grave ameaça,
praticada por pessoa tecnicamente primária. Por esses motivos, mantenho a
substituição da carcerária por alternativas restritivas de direitos como operada na
sentença.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso apenas para reduzir as reprimendas a 2 anos, 4 meses e 13 dias de
reclusão, em regime inicial aberto, mais 22 dias-multa, mantida, no mais, a r.
sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator